Tribunal: STJ
Processo: 0227959-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 1013370 - RJ (2025/0227959-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDO BRETAS VALADAO
ADVOGADOS
: VALDO BRETAS VALADÃO - RJ068914
ALICE BRETAS VALADÃO - RJ132050
ANDREIA ROBALLO BRETAS VALADÃO - RJ108041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: F A DO N L
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
CIVIL. ALIMENTOS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO
HABEAS CORPUS
DENEGATÓRIA
DE
LIMINAR.
INVIABILIDADE.
ARGUMENTOS
NÃO
EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser incabível habeas
impetrado contra decisão denegatória de liminar proferida pelo
corpus
Relator do Tribunal de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo
órgão colegiado, nos termos da Súmula 961/STF.
2. Na forma do art. 528, §7o, CPC, e Súmula 309/STJ, apenas o pagamento
das 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo resultarão na impossibilidade de prisão do
devedor de alimentos.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4373fe97-df53-4ef0-93c3-798eb49fc024

AgInt no HABEAS CORPUS No 1013370 - RJ (2025/0227959-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDO BRETAS VALADAO
ADVOGADOS
: VALDO BRETAS VALADÃO - RJ068914
ALICE BRETAS VALADÃO - RJ132050
ANDREIA ROBALLO BRETAS VALADÃO - RJ108041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: F A DO N L
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
CIVIL. ALIMENTOS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO
HABEAS CORPUS
DENEGATÓRIA
DE
LIMINAR.
INVIABILIDADE.
ARGUMENTOS
NÃO
EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser incabível habeas
impetrado contra decisão denegatória de liminar proferida pelo
corpus
Relator do Tribunal de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo
órgão colegiado, nos termos da Súmula 961/STF.
2. Na forma do art. 528, §7o, CPC, e Súmula 309/STJ, apenas o pagamento
das 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo resultarão na impossibilidade de prisão do
devedor de alimentos.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VALDO BRETAS VALADÃO em
favor de F A DO N L em face de decisão unipessoal que indeferiu liminarmente o
por ele impetrado (e-STJ fls. 39/41).
habeas corpus
Em suas razões, reitera as alegações apresentadas quando da
impetração do
, mormente acerca da sua incapacidade econômica para o
writ
adimplemento do débito alimentar pretérito, em razão de desemprego (e-STJ fls.
43/48).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49394842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/08/2025 15:55:07
Código de Controle do Documento: a809346a-f2aa-43c1-966a-30d455e34aaf

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações deduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado pela decisão ora agravada.

- Da ausência de cabimento de
contra decisão
habeas corpus
denegatória de liminar
De início, registra-se que o TJ/RJ não enfrentou os argumentos trazidos
pelo impetrante, uma vez que houve apenas decisão unipessoal da Relatora,
indeferindo o pedido liminar pleiteado:

1 – Indefiro o pedido liminar, eis que não se verifica, ao menos por ora,
elementos suficientes nos autos que autorizem a medida pleiteada;
2 - Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora;
3 - Após, à Procuradoria Geral de Justiça. (e-STJ fl. 8)

A jurisprudência desta Corte é unânime a respeito de ser incabível
impetrado contra decisão denegatória de liminar proferida pelo
habeas corpus
Relator no Tribunal de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo órgão
colegiado, nos termos da Súmula 691/STF. Nesse sentido: AgInt no HC 853.912
/GO, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no HC 850.537/SP, Terceira Turma,
8/3/2024
DJe de
; AgInt no HC 825.081/PR, Quarta Turma, DJe de
.
18/12/2023
31/8/2023
As alegações do recorrente, além de demandarem o profundo exame de
fatos e provas em regular contraditório, não foram sequer apreciadas pelo
Tribunal de origem, inviabilizando por completo o exame neste
.
habeas corpus
Nesse sentido: RHC 154.617/GO, Terceira Turma, DJe
e RHC 33.835
17/12/2021
/SP, Quarta Turma, DJe
.
6/8/2013

- Da prisão civil por débito alimentar
Observa-se que o débito alimentar que originou o mandado de prisão diz
respeito à pensão alimentícia devida à filha criança do recorrente. Ocorre que, em
se tratando de criança e adolescente, há presunção absoluta de necessidade de
recebimento dos alimentos na exata quantia fixada em decisão judicial ou em
acordo.
Isso, porque, já se consignou que "esta Corte apenas tem flexibilizado a
prisão civil de devedor de alimentos quando evidente a possibilidade de auto-
sustento do credor, em especial de ex-cônjuges que já iniciaram o processo de
recolocação profissional e de filhos maiores, capazes, com curso superior e
estabelecidos profissionalmente, não se admitindo a mesma espécie de
Documento eletrônico VDA49394842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/08/2025 15:55:07
Código de Controle do Documento: a809346a-f2aa-43c1-966a-30d455e34aaf

flexibilização quando estiver em jogo a vida digna e sadia de crianças e
adolescentes que não possuam capacidade de autodefesa e de auto-sustento"
(RHC 183.989/GO, Terceira Turma, DJe
).
28/8/2023
Ademais, é firme o posicionamento desta Corte no sentido de que a
ocorrência de desemprego do alimentante é insuficiente, por si só, para justificar o
inadimplemento da obrigação alimentar, devendo essa questão ser examinada na
ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em virtude das
restrições cognitivas existentes no writ. Nesse sentido: RHC 31.302/RJ, Quarta
Turma, DJe
e RHC 29.777/MG, Terceira Turma, DJe
.
25/9/2012
11/5/2011
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão
atacada pois, na forma do art. 528, §7o, CPC, e Súmula 309/STJ, apenas o
pagamento das 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que
se vencerem no curso do processo resultarão na impossibilidade de prisão do
devedor de alimentos.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA49394842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/08/2025 15:55:07
Código de Controle do Documento: a809346a-f2aa-43c1-966a-30d455e34aaf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no HC 1.013.370 / RJ
Número Registro: 2025/0227959-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178941320258190000 00386747120258190000 00600856120228190038 178941320258190000
386747120258190000 600856120228190038
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALDO BRETAS VALADAO
ADVOGADOS : VALDO BRETAS VALADÃO - RJ068914
ALICE BRETAS VALADÃO - RJ132050
ANDREIA ROBALLO BRETAS VALADÃO - RJ108041
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: F A DO N L
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDO BRETAS VALADAO
ADVOGADOS : VALDO BRETAS VALADÃO - RJ068914
ALICE BRETAS VALADÃO - RJ132050
Documento eletrônico VDA50332407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: 152d2d55-171b-4db5-a0f7-08adfc42a12a

ANDREIA ROBALLO BRETAS VALADÃO - RJ108041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: F A DO N L
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: 152d2d55-171b-4db5-a0f7-08adfc42a12a